Tribunal: STF
Processo: ARE 1373682
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Pedido de destaque. Pedido de julgamento em sessão presencial ou por videoconferência. Resolução STF nº 642/2019. Indeferimento.



    Vistos etc.



    Referente à Petição STF nº 32.610/2022. 



    O Embargante, por intermédio da referida petição, requer o julgamento do presente recurso fora do ambiente eletrônico ao fundamento de que “o julgamento em ambiente virtual acarreta severo prejuízo à discussão da matéria versada no recurso, já que tal modalidade de prestação jurisdicional impede a devida deliberação colegiada e a dialeticidade, que somente se fazem possível a partir da atuação das partes, da d. Procuradoria da República e dos d. Ministros, em ambiente presencial, ou mesmo telepresencial” (eDOC. 172). 



    Decido.



    Verifico incluído o feito na pauta de julgamento virtual da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, publicada em 05.5.2022 com início aprazado para 13.5.2022.



    O art. 1º da Resolução STF nº 642/2019 (redação dada pela Resolução 669/2020) faculta ao Relator submeter processos de competência do Tribunal e respectivos incidentes recursais a julgamento em ambiente eletrônico, por meio de sessões virtuais, nas Turmas ou Plenário desta Suprema Corte. Prevê, ainda, em seu art. 4º, II, a possibilidade de as partes, respeitado o prazo de  até 48 (quarenta e oito) horas do início da sessão, apresentarem requerimento de destaque nos processos pautados para julgamento em sessão virtual, submetido ao exame do Relator.



    Com a adoção da sistemática virtual de julgamento, a decisão recorrida, o voto do Relator e as demais peças processuais ficam à disposição de todos os Ministros para consulta, no próprio ambiente virtual, o que propicia ampla análise do processo.



    Nesse espectro, “a apreciação da matéria no ambiente virtual não prejudica a sua discussão, já que não restringe ou desqualifica o debate, tendo os demais integrantes da CORTE amplo acesso a todos os elementos influentes para o julgamento do caso” (Ext 1505, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 02.3.2021).



    No caso, não há excepcionalidade que justifique a retirada do feito da pauta de julgamento previamente publicada.



    Ademais, na dicção do § 6º do art. 5º-A da referida norma, ressalto que “iniciada a sessão virtual, os advogados e procuradores poderão realizar esclarecimentos exclusivamente sobre matéria de fato, por meio do sistema de peticionamento eletrônico do STF, os quais serão automaticamente disponibilizados no sistema de votação dos Ministros”. 



    Nesse contexto, inexistente qualquer prejuízo ao exercício do contraditório, ampla defesa e acesso à justiça.



    Ante o exposto, ausente excepcionalidade justificadora, indefiro o requerimento.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora